Tribunal: TJDFT
Processo: 0710320-95.2025.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AMEAÇA. DESACATO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE ANIMUS NECANDI. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença que pronunciou o recorrente como incurso nos artigos 121, § 2o, III, c/c art. 14, II; 147, caput (duas vezes); e 331, caput, todos do Código Penal, a fim de ser levado a julgamento pelo Tribunal Popular.
2. Os fatos envolvem tentativa de homicídio por enforcamento dentro de unidade de internação, com posterior ameaça e desacato a agentes socioeducativos.
3. A defesa requer absolvição sumária por ausência de provas de autoria e materialidade e desclassificação da conduta por inexistência de animus necandi.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para a pronúncia do recorrente pelo crime de tentativa de homicídio qualificado; e (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta por ausência de animus necandi.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de pronúncia exige apenas o juízo de admissibilidade da acusação, com base na materialidade do fato e indícios de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das provas. Nessa fase prevalece o princípio in dubio pro societate.
6. Para que o crime de homicídio tentado seja desclassificado para outro da competência do juiz singular, na fase de pronúncia, exige-se comprovação inequívoca da alegada ausência de animus necandi. Inexistindo prova cabal nesse sentido, não se pode subtrair do juízo natural a análise e julgamento do fato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria.
A ausência de animus necandi deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, salvo prova inequívoca em sentido contrário.”
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 413; CP, arts. 121, § 2o, III; 14, II; 147, caput; 331, caput.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1690969, 07003746920208070012, Rel. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, j. 19/4/2023, publ. 3/5/2023.
TJDFT, Acórdão 1679801, 07082253420218070010, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, j. 23/3/2023, publ. 5/4/2023.